Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-97.2020.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO AUGUSTO LENZ RIBEIRO - CPF: 729.529.461-91 (RECORRENTE), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT - CNPJ: 28.964.844/0001-71 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002822-97.2020.8.11.0086

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e criminal de Nova Mutum

Recorrente:

ORLANDO AUGUSTO LENZ RIBEIRO

Recorrido:

COOPERATIVA DE CONSMO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em decorrência da negativa de cobertura de programa de proteção veicular.

2.

Consoante firme jurisprudência do E. TJMT
“revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a ASSOCIAÇÃO que presta serviço de PROTEÇÃO VEICULAR, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como RELAÇÃO de CONSUMO, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC”
(TJMT.1004111-65.2016.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018).

3.

In casu,
é incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, na medida em que o Recorrente aderiu ao Programa de Proteção Veicular em 02/01/2020.

4.

Como cediço, o negócio celebrado entre as partes se trata de contrato de associativismo (e não seguro), pelo qual os associados convencionaram o rateio de prejuízos em caso de danos materiais, roubo ou furto.

5.

Com efeito, o regulamento da proteção veicular que o Recorrente aderiu é bem claro em seus termos e condições, ao dispor que em o não pagamento de quaisquer encargos cobrados pode acarretar a exclusão do quadro social.

6.
A Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando que embora tenha aderido ao regulamento da proteção veicular em 02/01/2020, o Recorrente não efetuou o pagamento de nenhuma mensalidade, o que atrai, como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023